Tribunal: TCU
Processo: 002.002/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1401/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, tendo em vista estes autos de processo de denúncia, a reportar suportas irregularidades no processo de análise e celebração do Convênio 22-01/2021, celebrado pela Agência Brasileira de Promoções de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) com o Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas), Considerando que, por meio do Acórdão 527/2022-TCU-Plenário , esta Corte proferiu decisão dirigida ao denunciante, não conhecendo a denúncia, por ausência de requisitos de admissibilidade; Considerando o pedido de reexame daquela decisão, ora em apreciação, produzido pelo denunciante; Considerando o parecer exarado pela Serur, à peça 34, corroborado pelo corpo dirigente da unidade, às peças 35-36; Considerando que com a entrada em vigor da citada resolução, que acrescentou o § 3o ao art. 2o da Resolução TCU 36/95, atribuiu-se expressamente o status de interessado ao denunciante, passando este a figurar como parte no processo, e uma leitura rápida do dispositivo poderia levar a crer que o denunciante gozaria do status automático de interessado, estando dispensado de demonstrar razão legítima para intervir nos autos; Considerando, contudo, que tal interpretação não é a que melhor se afeiçoa à coerência lógica do sistema jurídico e que, a rigor, com a inclusão do §3o do art. 2o da Resolução/TCU 36/95, passou-se a admitir o denunciante como parte no processo de denúncia, desde que ele apresente algum dos elementos exigidos pela norma que o caracteriza como interessado, quais sejam: a) razão legítima para intervir; b) possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio (Resolução/TCU 36/95, art. 2o, § 2o, com redação dada pelo art. 1o da Resolução/TCU 213/2008); Considerando não ser outro o entendimento desta Corte de Contas, a qual entende que o " denunciante não é considerado, automaticamente, parte processual, devendo, para obter essa condição, formular pedido de ingresso nos autos como interessado e comprovar razão legítima para intervir no processo " ( Acórdão 773/2004-TCU-Plenário ); Considerando, ainda, sobre os julgados desta Corte, ser farta a jurisprudência no mesmo sentido, como nos Acórdãos 320/2006, 2.323/2006, 139/2007, 1.855/2007, 519/2008, 649/2008, 1.218/2008 e 2.632/2008, todos do Plenário, anteriores ao ano de 2009; Considerando também que, a partir de 2009, com a nova redação do Regimento Interno, também não divergem dessa interpretação os Acórdãos 4.423/2009, 2.389/2010, 3.793/2010, 5.057/2010 e 48/2011, todos da Primeira Câmara; Acórdãos 3.003/2010, 3.037/2010, 3.200/2010, 4.073/2010, 7.317/2010, 206/2011 e 383/2011, todos da Segunda Câmara; e Acórdãos 923/2010, 1.430/2010, 1.793/2010, 2.627/2010, 3.327/2010, 88/2011, 161/2011, 257/2011, 1.881/2014, 1.343/2015, 186/2016, 1.667/2017, 1.955/2017 e 455/2019, todos do Plenário; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em razão da ausência de legitimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do pedido de reexame interposto pelo denunciante, e em dar ciência desta deliberação ao recorrente: 1. Processo TC- Processo 002.002/2022-1 (DENÚNCIA) 1.1. Recorrente: Identidade Preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.7. Representação legal: Yuri Freitas Carvalho Machado Cunha (38457/OAB-DF), Fabio Mendonca e Castro (18484/OAB-DF), Leonardo Victor Dantas da Cruz (40720/OAB-DF), Karoline da Silva Almeida Xavier (56208/OAB-DF), Débora Ferreira Machado (40.259/OAB-DF) e Paulo Roberto Machado Cunha (13635/OAB-DF), representando Abirochas Associacao Brasileira da Industria de Rochas Ornamentais. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.